Tribunal: TJBA
Processo: 8037063-34.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8037063-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: CARLOS DANIEL DE JESUS MEIRELES e outros Advogado(s): PATRICIA OLIVEIRA DE ALMEIDA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCANO BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus impetrado por PATRICIA OLIVEIRA DE ALMEIDA em favor de CARLOS DANIEL DE JESUS MEIRELES, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucano/BA, que homologou auto de prisão em flagrante e converteu a custódia em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, inexistência de fundamentos concretos e existência de condições pessoais favoráveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva decretada está devidamente fundamentada nos requisitos legais do art. 312 do CPP; e (ii) estabelecer se a existência de condições pessoais favoráveis e o histórico infracional do paciente, quando adolescente, afastam a necessidade da segregação cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos, como a gravidade concreta do delito, a quantidade e variedade das drogas apreendidas, a presença de insumos típicos do tráfico e a confissão do paciente, revelando risco de reiteração delitiva. A decisão impugnada apresenta motivação suficiente, ainda que sucinta, em conformidade com os requisitos do art. 93, IX, da CF/1988, e jurisprudência do STF e STJ, não havendo nulidade por ausência de fundamentação. A segregação cautelar visa à garantia da ordem pública, diante da repercussão e potencial lesividade do tráfico de entorpecentes, prática que demanda resposta estatal imediata e proporcional. A existência de condições subjetivas favoráveis, como primariedade, residência fixa e ausência de maus antecedentes, não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. Atos infracionais pretéritos não configuram maus antecedentes, mas podem ser considerados como elementos de convicção sobre risco de reiteração delitiva, desde que analisados no contexto do caso concreto. Não se exige, para a validade da prisão, que o juiz afaste uma a uma as medidas cautelares do art. 319 do CPP, bastando fundamentação concreta quanto à sua insuficiência. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: A prisão preventiva fundada em elementos concretos de gravidade do delito, risco de reiteração e prova da materialidade e indícios de autoria atende aos requisitos do art. 312 do CPP. A fundamentação da decisão judicial, ainda que sucinta, é válida quando apresenta motivação idônea à luz do caso concreto. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva se presentes os pressupostos legais. A não aplicação expressa e individualizada das medidas do art. 319 do CPP não invalida a prisão preventiva quando demonstrada sua insuficiência de forma fundamentada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXII, LXIII e art. 93, IX; CPP, arts. 302, 304, 306, 312, 313, I e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; ECA, art. 103. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 858688, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 17.03.2015, DJe 31.03.2015; STF, RHC 123.812/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 17.10.2014; STJ, HC 633.984/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.04.2021; STJ, HC 708.523/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8037063-34.2025.8.05.0000, tendo como Impetrante PATRICIA OLIVEIRA DE ALMEIDA e como Paciente CARLOS DANIEL DE JESUS MEIRELES . ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e DENEGAR a ordem, nos termos do voto condutor.